Tribunal: TJMT
Processo: 1004186-25.2023.8.11.0046
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004186-25.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANA KITHAULU - CPF: 705.813.461-81 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito Civil
. A
pelação cível
. C
ontrato de Cartão de Crédito Consignado
. D
escontos indevidos em benefício previdenciário. Pessoa analfabeta, beneficiária
do LOAS
. Dano Moral configurado. Vulnerabilidade da consumidora. Recurso provido.

I. C
aso em exame.

Apelação cível contra sentença que, em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais movida contra
a Instituição bancária apelada
, declarou a inexistência do contrato no 90128035640000000001, condenando o réu à devolução em dobro dos valores pagos, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A autora, analfabeta e beneficiária do Benefício de Prestação Continuada (BPC-LOAS), pleiteia a reforma da sentença para incluir a condenação em danos morais pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de contrato não celebrado.

II. Q
uestão em discussão.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos indevidos realizados sem autorização em benefício previdenciário configuram dano moral; e (
ii
) estabelecer o valor da indenização por danos morais a ser fixado, considerando a vulnerabilidade da autora.

III.
Razões de decidir.

Restou comprovado que os descontos realizados no benefício previdenciário da autora foram indevidos,
uma

vez
que o banco não apresentou contrato válido ou autorização para os débitos.

O desconto indevido em benefício de natureza alimentar, especialmente em se tratando de pessoa analfabeta e em situação de vulnerabilidade, configura ofensa à dignidade humana, ensejando o direito à indenização por danos morais.

A responsabilidade objetiva do banco está evidenciada, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de reparar o dano, independentemente de dolo ou culpa.

O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) foi considerado adequado e proporcional à reparação pelos danos morais, levando em conta a gravidade da conduta do réu e o impacto significativo na vida da autora, que teve sua subsistência afetada.

IV. D
ispositivo e tese.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1
. O desconto indevido em benefício previdenciário sem autorização configura dano moral. 2. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional à vulnerabilidade do consumidor e à gravidade da conduta lesiva.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art.
39, III; CF/1988, art. 5o, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
no 1238935/RN, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 28.04.2011; STJ,
AgInt
no
REsp
no 1504914/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.09.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

ROSANA KITHAULU
, contra sentença
(Id.

236186167 – fls. 1/4
),
proferida nos autos
da
a
ç
ão
d
e
claratória com indenização por danos
morais
ajuizada
em face do
BANCO
AGIBANK

S
.A.,

que
julgou
parcialmente p
rocedentes os pedidos iniciais,
para declarar a inexistência do
contrato de no 90128035640000000001, condenando o apelado a ressarcir, em dobro, os valores pagos pela apelante, mas deixou de condenar à indenização por danos morais.

Assegura que
,
“
apesar de ter sido comprovado que a recorrida se apropriou indevidamente de valores mensais no benefício da recorrente, idosa, analfabeta, que recebe benefício previdenciário de um
salário mínimo
por serviços não contratados, não houve condenação em danos morais
”.

Afirma que a privação indevida de parte de seu benefício, de forma ilícit
a
, por si só, evidencia a invasão à sua órbita jurídica, o que deve ser justamente indenizado.

Assevera que, “
é evidente que ao ver debitado o valor de seus proventos, de natureza alimentar, a recorrente, beneficiária de benefício de valor mínimo, amarga compreensível apreensão e angústia, visto que tem reduzido seu já tímido e vexatório poder de compra, aspecto que caracteriza violação à vida privada, bem de tutela constitucional, e que, na hipótese de violação, gera direito à indenização
”.

Acentua que “
a não condenação em danos morais só serve de estímulo à prática, hoje já reiterada e errônea, de se apropriar indevidamente do dinheiro dos consumidores de forma tão arbitrária
”.

Requer o provimento do recurso
para reformar, em parte, a sentença, e condenar o apelado à indenização por danos morais
em valor não inferior a
R$
1
0.000,00 (
d
e
z
mil reais).

Contrarrazões de (Id. 23
6186173
) pelo desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo e isento de preparo (I
d
.
236186176
– fls. 1)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível interposta por
Rosana
Kithaulu

contra o
Banco
Agibank
S.A
., pleiteando
a condenação da apelada em indenização por danos morais, em razão da
nulidade d
o
contrato de consignação associado a cartão de crédito
, que ensejou descontos indevidos em seu benefício, uma vez que foi
vítima de prática abusiva
.

Sustenta, em síntese, q
ue o
reconhecimento da fraude e os descontos indevidos ocasionaram a perda parcial de seus proventos, que são ínfimos, o que gerou sério abalo moral, considerando ser pessoa portadora de deficiência, analfabeta, e que depende exclusivamente desse benefício, no valor de um salário-mínimo.

Ao final da instrução processual
, o
juízo de
P
rimeira
I
nstância proferiu
sentença
favorável em parte
à
apelante,
reconhecendo a ilegalidade dos
descontos, mas
deixou de condenar o apelado em
indenização
por danos morais, c
om os seguintes fundamentos, no essencial:

[...]

Importante salientar que, em sendo a instituição financeira a única detentora dos

meios técnicos, deveria apresentar o detalhamento do negócio jurídico celebrado, bem como
contrato

devidamente
assinado pelo autor e extrato do cartão, o que não o fez.

O Banco alega ter juntado documentos para comprovação, porém, apenas juntou uma

foto de um suposto cartão de crédito que seria objeto da presente ação e uma cláusula de contrato
sem

qualquer
assinatura, o que nada comprova.

Desta feita, tem-se que a contratação do cartão de crédito consignado não foi

precedida de autorização expressa do autor, havendo, portanto, violação aos princípios informadores do

Código Consumerista.

Verifica-se que o réu cobrou por um serviço jamais contratado pelo consumidor,

conduta notoriamente contrária à
principiologia
protetiva ao consumidor e expressamente vedada pela

legislação regente da matéria (art. 39, inciso III do CDC).

Contrastada, pois, a assertiva de existência de conduta ilícita, passo à análise sobre a

existência dos danos.

Repetição do indébito.

A restituição de valor cobrado de forma abusiva decorre, inclusive, do corolário da

indevida cobrança,
sob pena
de enriquecimento sem causa da instituição financeira. Assim os valores

eventualmente cobrados indevidamente deverão ser devolvidos em dobro, sendo que o termo inicial da

correção monetária aplicável nos casos de indenização por danos materiais conta-se da data do efetivo

prejuízo, nos termos da
Súmula 43 do STJ, e juros legais desde a
citação. [...]

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, tenho que a pretensão do

autor não merece guarida.

Somente deve ser deferida indenização nas hipóteses em que realmente se verificar

abalo à honra e imagem da pessoa, dor, sofrimento, tristeza, humilhação, prejuízo à saúde e
integridade

psicológica
de alguém, cabendo ao magistrado, com prudência e ponderação, verificar se, na espécie,

efetivamente ocorreu dano moral, para, somente nestes casos, deferir indenização a esse título.

O sentimento exacerbado de indignação não gera dano moral. É que simples

aborrecimentos, dissabores e incômodos, não ensejam indenização por dano moral, visto que a vida em uma

sociedade moderna é marcada por aborrecimentos
diários. [...]

a
)Declarar
a nulidade do Contrato de no 90128035640000000001, ante a

constatação de fraude e, consequentemente, declarar a inexistência de débito da parte autora para com o réu,

decorrente do contrato anulado, discutido nestes autos;

b) Ordenar a devolução em dobro, dos valores pagos pelo requerente em razão

do contrato bancário de no 90128035640000000001, uma vez que reconhecida a ocorrência de fraude

contratual. A correção monetária deverá ser contada da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43

do STJ, e com juros de 1% (por cento) a partir da citação;

Condeno o requerido nas custas,
despesas processuais e honorários

advocatícios
, os quais arbitro, com supedâneo no art. 85, §2o, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor

da condenação.

[...] (Id.
236186168 – fls. 1/4
).

No caso, restou incontroversa a nulidade dos descontos realizados indevidamente n
o Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgân
i
ca da Assistência Social (BPC-LOAS)

da apelante,
sem que tivesse autorizado ou contratado os serviços, fato que não foi devidamente contestado pelo apelado.

É certo que o
s descontos indevidos
na
folha de pagamento
da
apelante, sem a devida autorização,
caracterizam clara violação
aos seus
direitos,
consoante já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral.
[
....
] (STJ, Terceira Turma,
REsp
1238935/RN, relatora Ministra Nancy
Andrighi
,
Dje
28/4/2011).

[...]
O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso.
Desse modo, não se mostra desproporcional a fixação em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação moral em razão de descontos efetuados indevidamente na folha de pagamento da agravada, motivo
pelo qual não se justifica a excepcional intervenção desta Corte no presente feito.
(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
REsp
1504914/RS, relator Ministro Raul Araújo,
Dje
8/9/2017).

Na hipótese, demonstrado o desconto indevido n
a folha de pagamento do benefício da
apelante, sem que fosse comprovada pelo apelado a legitimidade da contratação, resta
configurad
a a responsabilidade civil do apelado pelos danos extrapatrimoniais causados,
po
rquanto a situação
envolve abalo emocional decorrente da privação de parte significativa de sua remuneração sem o devido consentimento.

Ademais, o dano moral decorre da própria ilicitude da conduta do apelado
,
pois

a
prática abusiva imposta ao consumidor hipossuficiente, especialmente em se tratando de pessoa
analfabeta,
beneficiária de
assistência
social
por deficiência
, configurou evidente afronta à dignidade, gerando angústia, sofrimento e abalo emocional à parte
apelante.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira está evidenciada, conforme o Códi
go de Defesa do Consumidor
, que impõe ao fornecedor o dever de reparar o dano, independen
temente de dolo ou culpa, pelo que é de rigor a condenação do apelado à indenização por danos morais,

Para sopesar o
quantum
adequado à presente situação fática, necessário considerar que a
conduta do banco apelado foi grav
íssima
, pois afetou diretamente a subsistência da autora, que é pessoa
beneficiária de LOAS, analfabeta,
em
evidente
situação de extrema vulnerabilidade.

Portanto, levando em consideração os elementos de culpa do ofensor, o impacto negativo sobre a vida da vítima e a necessidade de se impor uma sanção com efeito punitivo e pedagógico,
penso que, na hipótese,
o valor de R$
8
.000,00
(oito mil reais)
é adequado e proporcional à reparação do dano moral sofrido pela apelante.

Ante o exposto, conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
para condenar o apelado à
indenização por danos morais à
apelante, no valor de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais),
corrigido
pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024